Tribunal: TJES
Processo: 0004699-95.2021.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Calúnia
Data de julgamento: 2025-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004699-95.2021.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: CAIO DE JESUS NOLASCO
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

Ementa:
Apelação Criminal. Crime de injúria qualificada (art.140, §3º, do Código Penal). Suposta ofensa proferida por socioeducando contra pedagoga, com uso do termo “macaca”. Verificação da materialidade e da autoria. Falta de comprovação do dolo específico (animus injuriandi) voltado à discriminação em razão de raça, cor ou etnia. Insuficiência probatória. Absolvição mantida com fundamento no art.386, VII, do Código de Processo Penal. Recurso do Ministério Público não provido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 0004699-95.2021.8.08.0035

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: CAIO DE JESUS NOLASCO

RELATOR:
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

PROJETO DE VOTO

DR.
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
- RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Apelação Criminal. Crime de injúria qualificada (art.140, §3º, do Código Penal). Suposta ofensa proferida por socioeducando contra pedagoga, com uso do termo “macaca”. Verificação da materialidade e da autoria. Falta de comprovação do dolo específico (
animus injuriandi
) voltado à discriminação em razão de raça, cor ou etnia. Insuficiência probatória. Absolvição mantida com fundamento no art.386, VII, do Código de Processo Penal. Recurso do Ministério Público não provido.

CASO EM EXAME

1. Cuida-se de de apelação interposta pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo contra sentença que absolveu o réu Caio de Jesus Nolasco, denunciado pela prática do crime previsto no art.140, §3º, do Código Penal (injúria racial), em virtude de ter, conforme a denúncia, no dia 03 de março de 2021, na BR101 Sul, Km313, município de VilaVelha/ES, proferido ofensa à pedagoga Sra.Patrícia Cristina Rodrigues Martins referindo-se a ela como
“macaca”
, em razão de sua cor, raça ou etnia. Procedeu-se às formalidades processuais, foi recebida a denúncia em 06/05/2021; o acusado ofertou resposta à acusação; realizou-se instrução com oitiva de testemunhas arroladas pelo Ministério Público e interrogatório do acusado.

2. A sentença absolveu o acusado, fundando-se na insuficiência de provas quanto ao dolo específico, bem como em contradições entre testemunhos e omissão da unidade socioeducativa quanto à instauração da Comissão de Avaliação Disciplinar. Contra tal decisão, o Ministério Público apelou sob o fundamento que existem provas concretas de autoria e materialidade delitiva, razão pela qual a r. sentença merece ser reformada.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão que se impõe ao julgamento deste recurso é: se presentes os elementos tipificados no art.140, §3º, do Código Penal — especificamente, a materialidade, a autoria e, sobretudo, o dolo específico (
animus injuriandi
) voltado à ofensa da honra da vítima em razão de raça, cor ou etnia — de modo a autorizar a condenação do acusado, ou se, ao contrário, há dúvida razoável que impede o pronunciamento condenatório, impondo a manutenção da absolvição conforme art.386, VII, do Código de Processo Penal.

RAZÕES DE DECIDIR

4. No presente caso, discute-se a condenação ou manutenção da absolvição do réu Caio de Jesus Nolasco, acusado da prática do crime de injúria racial, previsto no art. 140, §3º, do Código Penal, em razão de suposta ofensa dirigida à pedagoga Sra. Patrícia Cristina Rodrigues Martins, a quem teria se referido com o termo “
macaca
”, no contexto de um ambiente institucional socioeducativo.

5. A controvérsia cinge-se à verificação da existência dos elementos configuradores do tipo penal, especialmente no que diz respeito ao elemento subjetivo — o dolo específico — exigido para a configuração da forma qualificada da injúria. Para que se configure o delito em questão, é necessário mais do que a simples prolação de palavras de cunho pejorativo relacionadas à raça, cor ou etnia: exige-se que o agente tenha agido com a intenção deliberada de atingir a honra da vítima em razão desses elementos, o que se denomina
animus injuriandi
discriminatório.

6. A prova testemunhal coligida durante a instrução revelou contradições significativas que lançam dúvida razoável sobre a dinâmica do fato. Enquanto a vítima afirma ter ouvido diretamente a ofensa, a professora Gemina, testemunha presencial, declarou que a pedagoga não se encontrava na sala de aula no momento do fato, tampouco teria escutado a expressão, sendo informada posteriormente. Essa inconsistência é relevante, pois compromete a credibilidade da narrativa da acusação no tocante à percepção direta da ofensa por parte da vítima, o que, por sua vez, enfraquece a tese acusatória sobre o elemento subjetivo do tipo penal.

7. Ademais, a própria testemunha Gemina descreveu a conduta do réu como uma fala “aleatória” e sem contexto claro de provocação ou intenção discriminatória direta, o que enfraquece a tese de que o agente tenha agido com dolo específico. O acusado, por sua vez, negou veementemente os fatos, sustentando que não proferiu a injúria e alegando, inclusive, que tem familiares negros, o que tornaria ilógica a utilização de termos racistas com propósito discriminatório.

8. A ausência de instauração de Comissão de Avaliação Disciplinar (CAD) pela instituição, como é de praxe em situações de suposta falta grave cometida por socioeducando, representa uma omissão administrativa relevante, pois poderia ter produzido prova material adicional ou relatos oficiais contemporâneos ao fato, contribuindo para o esclarecimento das circunstâncias. A ausência desse procedimento, obrigatoriamente instaurado em ocorrências graves, gera uma lacuna probatória que fragiliza ainda mais a consistência da acusação.

7. A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Espírito Santo é firme no sentido de que a injúria racial, para que seja configurada, exige prova da intenção discriminatória do agente. Não basta o uso de termo ofensivo se não restar demonstrado que ele foi utilizado com o intuito de inferiorizar a vítima com base em sua raça ou etnia. Vejamos:

ACÓRDÃO EMENTA. APELAÇÃO CRIMINAL. INJÚRIA RACIAL. ART . 140, § 3º, DO CÓDIGO PENAL. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO MINISTERIAL. CONDENAÇÃO . INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE ANIMUS INJURIANDI. OFENSA REALIZADA APÓS DISCUSSÃO ACALORADA ENTRE OS EX-CÔNJUGES. PRECEDENTES . RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. A caracterização do delito de injúria racial exige, além do dolo de injuriar e ofender a honra subjetiva do ofendido, a presença do elemento subjetivo, consistente no especial fim de discriminar o ofendido em razão de sua raça, cor, etnia, religião, origem ou condição de pessoa idosa ou portadora de deficiência. 2 . Verifica-se do conjunto de provas, sobretudo a oitiva da esposa da vítima, bem como o interrogatório do acusado, a inexistência do elemento subjetivo específico do tipo, inexistindo ânimo de ofender e discriminar, eis que as palavras proferidas teriam ocorrido diante de verdadeira exaltação nos ânimos das partes. 3. Mantém-se a absolvição do apelado do crime de injúria racial, uma vez que não comprovado o seu ânimo de ofender e discriminar, em razão da cor, o suposto ofendido, sobretudo porque os fatos se deram no calor de desentendimento entre o réu e sua ex-mulher após discussão por telefone, com xingamentos recíprocos. 4 . Recurso conhecido e improvido. VISTOS , relatados e discutidos, estes autos em que estão as partes acima indicadas. ACORDA o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo (Segunda Câmara Criminal), na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, negar provimento ao recurso ministerial, nos termos do voto do Eminente Relator. (TJ-ES - APL: 00012348020148080049, Relator.: SÉRGIO LUIZ TEIXEIRA GAMA, Data de Julgamento: 14/10/2015, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 29/10/2015)

8. Diante disso, e à vista do conjunto probatório dos autos, conclui-se que não houve comprovação segura e inequívoca do dolo específico necessário para a configuração do tipo penal imputado.

9. Assim, considerando a fragilidade probatória, as contradições nos depoimentos e a ausência de comprovação do elemento subjetivo do tipo, impõe-se a manutenção da absolvição com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, por não existir prova suficiente para a condenação, em observância ao princípio do in dubio pro reo.

DISPOSITIVO E TESE

Diante do exposto,
CONHEÇO O RECURSO INOMINADO
e,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a r. sentença guerreada que absolveu o réu Caio de Jesus Nolasco da imputação do art.140, §3º, do CP, com fundamento no art.386, VII, do CPP.

Tese de julgamento:

“No crime de injúria qualificada por motivo de raça, cor ou etnia (art.140, §3º,CP), a presença do dolo específico (animus injuriandi discriminatório) é elemento imprescindível. Em caso de dúvida razoável quanto a esse elemento subjetivo, impõese a absolvição do agente com observância do princípio do in dubio pro reo..”

__________________________

Dispositivos relevantes citados:
art. 140 do Código Penal, art. 386, VII do CPP;
.

Jurisprudência relevante citada
:
TJ-ES - APL: 00012348020148080049, Relator.: SÉRGIO LUIZ TEIXEIRA GAMA, Data de Julgamento: 14/10/2015, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 29/10/2015.

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

NATHALIA C. STEFENONI

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juiza Leiga, e o adoto como razoes da minha manifestação. E como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)